Tribunal: STF
Processo: RE 198350
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO  PROFERIDA PELO TRIBUNAL "A QUO" QUE ANULOU A SENTENÇA E
DETERMINOU A REMESSA  DOS AUTOS À JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO,
PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
           1 - A decisão que, resolvendo questão incidente no curso
do  processo, anula a sentença e determina o retorno dos autos à
origem é  meramente interlocutória, não viola preceitos
constitucionais.
           2. No processo trabalhista, os incidentes e nulidades são
 apreciados pelo julgador por ocasião da prolação da sentença,
sendo, por  isso, irrecorríveis no curso da ação, podendo ser
impugnados quando da  interposição do recurso.
           Agravo regimental improvido.